Tribunal: CARF
Processo: 13056.000583/2002-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13056.000583/2002-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.763 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. PERDA DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da
reiterada jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e
não incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Dessarte, não é
cabível a utilização do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda
do direito ao crédito em questão.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA DA MOTIVAÇÃO. RETORNO À UNIDADE DE
ORIGEM.
Sendo improcedente a motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido
de ressarcimento, devem os autos retornar à unidade de origem para que,
ultrapassada esta questão, prossiga na análise dos demais requisitos do crédito
tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei no
9.069/95 para a perda do crédito presumido de IPI e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem, para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de
ressarcimento que lhe foi formulado.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000583/2002-45
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 602 – 615) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (fls 584 -
589), que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
(fls 503).
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O estabelecimento acima identificado requereu o ressarcimento do crédito
presumido de IPI, autorizado pela Lei n.° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, para
ressarcir o valor das contribuições para o PIS e para a Cofins, incidentes na
aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos exportados, do
1° e 2° trimestres de 2002, no valor total de R$ 1.911.278,46, conforme Pedido da folha
n.° 1, apresentado em 12/09/2002, cumulado com pedido de compensação da fl. 02,
além de vários outros pedidos/declarações de compensação entregues a posteriori, das
fls. 49 a 385.
1.1. O pedido de ressarcimento foi integralmente indeferido e as compensações não
foram homologadas, de acordo com o Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal de Novo Hamburgo, de fls. 481, que se fundamentou no Relatório de Ação
Fiscal, de fls. 476 a 478, porque o contribuinte foi enquadrado na prática de crime
contra a ordem tributária previsto na Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990),
pela utilização de notas fiscais eivadas de falsidade material e ideológica ("frias"),
supostamente emitidas pelas empresas E.L.Soares & Cia. Ltda. E Ângelo Moreli
Neto ME, o que acarretou, como conseqüência, a perda do beneficio fiscal no ano-
calendário correspondente a essa prática, de acordo com o art. 59 da Lei n° 9.069,
de 29 de junho de 1995. Em razão desses fatos, o contribuinte também foi autuado
pela fiscalização em relação ao IRPJ, CSLL e IRRF, cuja exigência foi formalizada
no processo n° 11065.003762/2004-61, bem como foi feita Representação Fiscal
para fins Penais, formalizado no processo n° 11065.003763/2004-14.
2. Inconformado com o indeferimento dos seus pedidos, o contribuinte apresentou, no
devido prazo, a manifestação de inconformidade, de fls. 493 a 506 e anexos, subscrito
por sua administradora, juntando também cópia do recurso voluntário, de fls. 516 a 567,
apresentado em defesa ao Auto de Infração do processo n° 11065.003762/2004-61,
retrocitado.
2.1. Alega, em preliminar, que a exigência tributária formalizada no processo n°
11065.003762/2004-61, já foi julgado pelo Conselho de Contribuintes, cujo resultado,
transcrito na fl. 498 de sua manifestação e obtido na internet, deu parcial provimento ao
recurso voluntário confirmando as argumentações de que não houve as irregularidades
apontadas pela fiscalização e, em conseqüência, não existe motivação para que a
administração aplique o mencionado art. 59 da Lei n° 9.069, de 1995.
2.2. No mérito, alega que a administração pública não pode deixar de reconhecer o
direito creditório fundamentado no art. 59 da Lei n° 9.069, de 1995 sem que antes o
Poder Judiciário profira sentença penal condenatória confirmando a suposta utilização
de documentos inidôneos apontada pela fiscalização.
2.3. Além disso, sustenta que o crédito presumido do IPI a que faz jus, não se enquadra
no termo "incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária", descrito no art. 59, da Lei n° 9.069, de 1995, caracterizando total ausência
de tipicidade, obrigatória no direito tributário. Cita, a titulo de exemplo de incentivos ou
de redução de impostos, os que se destinam às áreas do FUNRES, FINAM e FINOR,
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

não fazendo parte desse rol, o crédito presumido do IPI que aqui se trata. Na
continuação, refuta a aplicação da analogia para preencher lacuna existente na lei com o
objetivo de imputar uma pretensão punitiva ao interessado sob pena de violação da
tipicidade cerrada e da legalidade
2.4. Finaliza, requerendo o acolhimento das razões apresentadas, para reformar o
despacho decisório, da fl. 481, deferindo integralmente o ressarcimento pleiteado, bem
como que sejam homologadas as compensações solicitadas.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 10-12.696 da DRJ de Porto
Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
Ementa: Crédito Presumido do IPI
O contribuinte que se utiliza de notas fiscais comprovadamente falsas pratica, em tese,
ato que configura crime contra a ordem tributária, perdendo o direito ao benefício fiscal
no ano-calendário correspondente à prática.
Solicitação Indeferida
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 16/08/2007, conforme AR de fls 596,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 13/09/2007. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise do mérito.
Cabe inicialmente avaliar o relatório de ação fiscal (fls 434 a 485 do e-processo)
que deu origem ao despacho decisório (fls 488 do e-processo) de não homologação do crédito
pleiteado pela Recorrente. Segue abaixo transcrito seu inteiro teor:

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

Percebe-se que no tópico III a autoridade fiscal afirma que o crédito presumido de
IPI é um incentivo fiscal. Em seguida, no item IV, afirma que o artigo 59 da Lei n. 9.069/95 trata
de perda de incentivos fiscais. Em seguida (tópico V), coloca que foi apurado em procedimento
fiscal anterior que a Contribuinte teria se utilizado de notas fiscais com falsidade material e
ideológica, o que configura crime contra a ordem tributária, apto a ensejar a perda do incentivo
fiscal, nos moldes do citado artigo 59 da Lei n. 9.069/95.
Ou seja, a única razão para o indeferimento dos pedidos de ressarcimento
cumulados com a compensação de tributos é a aplicação ao caso do artigo 59 da Lei n. 9.069/95,
para fundamentar a perda do direito ao crédito presumido de IPI. A impossibilidade de utilização
desse dispositivo ao caso concreto é objeto da defesa.
A questão discutida nos presentes autos já foi objeto de inúmeras decisões desse
Tribunal, em processos que apresentam como parte justamente o sujeito passivo ora Recorrente.
Com efeito, desde 2016 são reiteradas as decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais dando razão às alegações da Recorrente, pelos fundamentos bem colocados
pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres no Acórdão 9303003.495, a seguir transcrito:
O primeiro ponto defendido pela recorrente é quanto à natureza jurídica do crédito
presumido de IPI. Segundo seu entendimento, não seria um incentivo ou benefício
de redução ou isenção tributária, motivo pelo qual não seria aplicável o disposto no
art. 59 da Lei no 9.069/95. O segundo argumento utilizado pela recorrente é
quanto à necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado para fins de
perda do crédito presumido motivada pela prática de crime contra a ordem tributária.
A matéria a ser enfrentada aqui já foi objeto de reiterados exames por esta
instância, tendo sido acolhido o primeiro dos argumentos do recurso especial.
Peço vênia, nesse ponto, para transcrever excerto das abalizadas considerações
expendidas pelo i. Júlio César Alves Ramos, no voto condutor do Acórdão no
9303-001.603, de 30 de agosto de 2011, que adoto como minhas as razões de decidir:
Deveras, a possibilidade de incluir o crédito presumido entre as hipóteses tratadas na
Lei 9.069 exige, a meu ver, a aceitação de uma das duas seguintes hipóteses.
Primeira, a de que ele constitui uma isenção ou redução de tributo. A segunda,
que parece ter sido a que prevaleceu no voto condutor, a de que a locução “de redução
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

ou isenção” apenas se refira ao vocábulo benefício. Desse modo, qualquer
incentivo fiscal seria alcançado pelo dispositivo.
Não partilho nenhuma das duas.
Em primeiro lugar, a equiparação do crédito presumido a uma redução de
tributo não me parece possível na medida em que tal redução só se pode dar ou
por uma redução da base de cálculo ou de sua alíquota. Não se precisa de
grande esforço para perceber que o crédito presumido não promove nem
uma nem outra. Com efeito, tanto com respeito às contribuições que lhe
originam como no IPI, no qual ele é implementado, não se processa redução
alguma. Isso porque, tanto a base de cálculo quanto a alíquota permanecem
as mesmas e é o mesmo o montante do tributo calculado pelo sujeito passivo. O
que se faz é conceder um crédito que é sempre utilizado para compensar o IPI
devido, cujo montante continua sendo calculado da mesma forma. Tal
compensação, como se sabe, não mutila a regra de cálculo do imposto; ao
contrário, corresponde a um pagamento (art. 127 do Decreto 4.544/2002)
inclusive para efeito de contagem do prazo decadencial.
Por isso mesmo, a circunstância que permite o seu ressarcimento em dinheiro –
ausência de IPI a recolher – em nada decorre da própria figura do crédito presumido.
Concluo, assim, que o crédito presumido não é um benefício de redução de tributo.
A segunda premissa é de que há substancial diferença entre a figura do
incentivo e a do benefício que permite que a qualificação presente no artigo legal
apenas alcance o segundo. Desse modo, todo e qualquer incentivo fiscal poderia
ser cassado desde que comprovada a ocorrência prevista no ato legal. E sendo o
crédito presumido um incentivo fiscal destinado a estimular as exportações, como
indene de dúvidas o é, estaria abrigado pelo artigo em discussão.
Também a essa corrente não adiro. É que a pretendida distinção, quando encontrada
na doutrina, diz quase sempre respeito a uma possível necessidade de
contrapartida do particular, caracterizadora do incentivo, e não requerida no
benefício. Nesse sentido, benefício seria mera benesse concedida a dado ente sem
que se exija em troca a realização de uma específica atividade que o Poder Público
vise fomentar.
Por evidente, em Estados Democráticos de Direito, a concessão de tal tipo de
benesse há de ser repudiada e não é por outro motivo, a nosso ver, que essa
corrente é francamente minoritária na doutrina. Sem sombra de dúvidas, o mais comum
tem sido o uso das expressões como perfeitos sinônimos.
O que se tem procurado na doutrina é estabelecer uma taxonomia das formas
desonerativas de tributos, chamadas indistintamente ora de incentivos fiscais, ora
de benefícios fiscais. E se tem caminhado na direção de reconhecer que todas as que
tenham por mote induzir, encorajar, estimular a realização de atividade promotora
do bem comum podem ser enquadradas como tais.
Como espécies, assinalam os doutrinadores as figuras da anistia, da remissão, da
isenção, da redução de tributo (seja da alíquota ou da base de cálculo), o
diferimento, a instituição de créditos (fictos, prêmio, presumido etc) e os subsídios.
Modalidades todas do gênero incentivo (ou benefício), guardam em comum a
existência de renúncia fiscal, mas distinguem-se pela sua forma de implementação.
Semelhante categorização foi encampada no direito positivo. Com efeito, dispõe o
artigo 14 da Lei Complementar no 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
Seção II Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: I - às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o; II -
ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança. Como se vê, a figura do crédito presumido aí aparece em pé de igualdade à
isenção e à redução de tributo e ambas ao lado de “outros benefícios” geradores de
renúncia fiscal.
A mesma discriminação se pode encontrar no artigo 150, § 6o da Carta Magna:
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo
ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g
Destarte, estando o crédito presumido hodiernamente enumerado em pé de
igualdade – tanto na doutrina como no direito positivo –, como espécie
desonerativa própria, às figuras citadas com exclusividade na Lei 9.069 (que,
aliás, lhe é anterior) não parece possível nem a elas equipará-lo nem
distinguir de tal modo entre incentivo e benefício que permita ver alcançada pela
norma toda e qualquer forma de incentivo e, quanto aos benefícios, apenas
aqueles de redução ou isenção.
Impõe-se por isso a conclusão de que, mesmo tendo havido efetivamente a
prática de ato que configure crime, na forma citada na Lei 9.069/95, isso
não obsta o aproveitamento do incentivo fiscal de crédito presumido
instituído pela Lei 9.363/96.
Adotando o entendimento brilhantemente trazido pelo Conselheiro Júlio César
Alves Ramos, concluo que a natureza jurídica do crédito presumido de IPI não
se enquadra como aquele incentivo e benefício de redução ou isenção previstos no
art. 59 da Lei 9.069/1995. O crédito presumido enquadra-se como um
incentivo creditício, não alcançado pela norma em questão.
Quanto à necessidade de trânsito em julgado para considerar a perda do incentivo
creditício, embora a questão meritória já esteja superada no ponto anterior,
reproduzo excetos de minha Declaração de Voto no Acórdão 9303-01.258, situação
em que me manifestei acerca da matéria:
“O apelo Fazendário gira em torno da questão pertinente à perda de incentivos fiscais
por aqueles que tenham praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária.
A relatora entendeu que essa perda somente ocorrera se o sujeito passivo for
condenado, por sentença penal transitada em julgado. Desse posicionamento ouso,
com as devidas considerações, divergir, pelas razões seguintes. A pedra angular
desta questão resume-se a entender o alcance da expressão: prática de atos que
configurem crime contra a ordem tributária, trazida na parte inicial do art. 59 da
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

Lei 9.069/1995. Segundo a relatora, essa expressão requer condenação judicial do
infrator, com trânsito em julgado, para que os atos ilícitos por ele praticados
configurem crime contra a ordem tributária. A meu sentir, esse entendimento
restringe o alcance da norma onde o legislador não restringiu. A lei, em
momento algum, exige manifestação judicial como pré-requisito para aplicação da
norma sob exame. De outro lado, ao contrário do alegado pela nobre relatora,
para que determinada conduta possa ser configurada como crime (fato típico e
antijuridico), basta que se adéqüe a um tipo penal e não esteja ao abrigo de uma das
excludentes de ilicitudes – legitima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento
de dever legal e exercício regular de direito, conforme art. 19 do Código Penal.
Por demais óbvio, que, dada a natureza da infração tributária, essas excludentes
de ilicitudes jamais vão estar presentes. Assim, toda vez que a conduta praticada
pelo sujeito passivo estiver tipificada penalmente, como é o caso da dos autos, o
ato por ele praticado necessariamente, configurará crime, que, para efeitos de
aplicação da sanção penal deve ser apurado na instância própria, in casu, no
Poder Judiciário, enquanto os efeitos administrativos e tributários da conduta
proibida do sujeito passivo devem ser apurados no contencioso administrativo.
Merece ser aqui lembrado que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
ou administrativa não está jungida à sorte da seara penal, de modo que a sanção de
natureza administrativa ou tributária independe do resultado do processo criminal,
salvo se neste houver absolvição motivada na negativa de autoria ou inexistência do
fato imputado. Afora essas duas hipóteses, há absoluta independência entre a
responsabilidade, penal, tributária e administrativa. Não por outro motivo que o
legislador, ao vedar a fruição de benefício fiscal a quem tenha praticado ato que
configure crime contra a ordem tributária não exigiu condenação penal, sequer
condicionou a abertura de processo criminal, exigiu apenas que a conduta
proibida se adéqüe a qualquer do tipo penal previsto na lei 8.137/1991. Repare que
se a intenção do legislador fosse a de vincular a restrição trazida no mencionado
art. 59, transcrito linhas abaixo, ao resultado do processo penal, a lei teria, ao
invés de exigir conduta que configure crime, exigido a condenação penal por crime
contra a ordem tributária. Neste caso, predita restrição seria efeitos da condenação,
e como tal, haveria de vir, necessariamente, expressa na lei, o que não é,
absolutamente, o caso sob exame.
Art. 59 - A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária (Lei n°
8.137 de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão a pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Assim, não vejo como exigir-se, para aplicação da norma veiculada no
dispositivo acima citado, condenação penal passada em julgado, quando o legislador
sequer a condicionou à instauração de processo criminal.”
Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que o termino do processo
administrativo é condição de procedibilidade para o criminal, e não o contrário. Ora,
se para se iniciar o processo penal exige-se o termino do administrativo, como então
pretender-se que o administrativo só possa começar quando houver transito em julgado
do criminal? Se assim fosse, estar-se-ia diante de urna infindável tautologia, ou como
se diz na linguagem figurada, "o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo".
Desta feita, nos casos de incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária, a restrição trazida no art. 59 transcrito linhas acima aplica-se,
independentemente, de haver ou não condenação penal daquele beneficiário que
tenha praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária.
Portanto, a motivação adotada no ato administrativo que negou os crédito
pleiteado pela Contribuinte não procede.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

O
mesmo
entendimento
foi
adotado
no
Acórdão
9303003.855,
de
17 de maio de 2016, tendo como relator o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e no
Acórdão n. 9303005.426, proferido em sessão de 25 de julho de 2017, sob relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza.
Cumpre realçar necessidade de observância das decisões proferidas pelo CARF
nos supra citados acórdãos, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15), 1 determina em seu
artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.”
É por essa razão inclusive que, como tem decidido este Conselho, entendo que
este não é o local nem o momento para se averiguar o montante dos créditos pleiteados. Na
realidade, uma vez superada a questão da aplicação do artigo 59 da Lei 9.069/95, única razão
adotada pelo despacho decisório para indeferir o pleito de ressarcimento, seus demais requisitos
devem ser avaliados pela autoridade fiscal certificadora.
Dispositivo
Ex positis, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para a perda do crédito
presumido de IPI, e determinando o retorno dos autos para a DRF, para que examine e profira
decisão sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado.
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.763 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13056.000583/2002-45

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital